Tribunal: TRF3
Processo: 5009815-88.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
621/689)

5009815-88.2020.4.03.6183

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009815-88.2020.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: SELMA CORREIA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO HELIO ARAUJO - SP158077-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP SUBSCRITO POR TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à aptidão do PPP apresentado para fins de comprovação da especialidade do labor, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009815-88.2020.4.03.6183

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: SELMA CORREIA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCISCO HELIO ARAUJO - SP158077-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (ID 354492889) que, em ação de natureza previdenciária ajuizada por SELMA CORREIA DA SILVA, negou provimento ao agravo interno da autarquia.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso, uma vez que não se pronunciou expressamente sobre ausência de levantamento ambiental procedido por Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho a lastrear a emissão do PPP constantes dos autos, sendo inoficioso para a comprovação da especialidade do labor. Pretende a interação do acórdão para fins de prequestionamento recursal (ID 356887505).

Vista à parte contrária, que não apresentou manifestação.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à validade do PPP apresentado, nos seguintes termos:

“DO CASO CONCRETO

A sentença reconheceu a especialidade somente do período de 15/07/1991 a 05/03/1997. Conforme constou da decisão agravada, não sendo caso de remessa necessária e não havendo apelo do INSS, o período reconhecido restou incontroverso.

Passou-se a analisar o período de 04/12/2003 a 15/12/2009, em razão da insurgência da parte autora que buscava o reconhecimento da especialidade daquele lapso, pois exposta a ruído superior aos limites de tolerância, conforme comprovado pelo PPP acostado aos autos.

Conforme se confere da CTPS (ID 175145872), consta vínculo com a empresa "EURO - MATIC FILTRONA LTDA", no cargo de "Auxiliar de Produção", com data de admissão em 04/12/2003 e data de saída em 15/12/2009, bem como nas páginas destinadas à anotação de alterações de salário, constam aumentos na mesma função em 01/11/2004, 01/01/2005, 01/04/2005, 01/07/2005, e a partir de 01/10/2005 na função de "inspetora de qualidade I" (ID 175145872 - pág.6 e 10).

A parte autora anexou também o PPP (ID 175145873 - pág.4/8) emitido pela empresa "WEENER INDÚSTRIA PLASTICA LTDA.", datado de 30/08/2018, devidamente assinado e indicando os responsáveis técnicos, em que consta ter laborado no setor "CQ. Esferas", nos cargos "Insp Qualidade I" de 04/12/2003 a 31/05/2009" e "Inspetor de Qualidade 'C'" de 01/06/2009 a 15/12/2009, exposta a:

- ruído de 93,0 dB(A) no período de 04/12/2003 a 28/02/2006;

- ruído de 80,0 dB(A) no período de 01/03/2006 a 07/05/2007;

- ruído de 93,2 dB (A) no período de 08/05/2007 a 31/01/2009;

- ruído de 74,0 dB (A) no período de 01/02/2009 a 15/12/2009.

(...)

Conforme dados constantes do PPP, a autora estava exposta a ruído de 93 dB, de 04/12/2003 a 28/02/2006, e de 93,2 dB (A), de 08/05/2007 a 31/01/2009, de modo que é possível reconhecer a especialidade em tais períodos, porque o ruído apurado estava acima do limite de tolerância vigente à época (de 85 dB a partir de 19/11/2003).

A responsabilidade pela emissão do PPP e das informações nele constantes é da empresa, não podendo o trabalhador ser prejudicado por irregularidades no documento. Ademais, em questões previdenciárias trata-se de análise acerca da situação laboral do trabalhador ao longo de períodos pretéritos que, muitas das vezes, remontam a atividades exercidas em tempos remotos e cuja legislação não previa o que hoje se exige das empresas. Cabe ressaltar a alteração legislativa ao longo dos anos, especialmente após a Constituição Federal de 1988, impondo-se a consideração de que sequer havia a exigência de emissão de PPP previamente à Lei no 8.213/91.

Deste modo, a desconsideração do PPP apresentado é incabível no caso em apreciação.

Há indicação de profissional habilitado técnico de segurança do trabalho que deve ser considerada, nos mesmos moldes do quanto considerado em casos de perícia judicial realizada por profissional técnico nomeado perito, já que não se tem acolhido alegação de nulidade da sentença que se embasou em laudo pericial realizado por técnico em segurança do trabalho.

A despeito do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, prever que o PPP deve indicar médico ou engenheiro do trabalho como responsável pelos registros ambientais para comprovar as condições de trabalho, o diploma processual civil não exige que a perícia judicial seja elaborada por engenheiro ou médico do trabalho. Neste sentido:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.”

Destaca-se que a Lei no 7.410/1985, que dispõe sobre a profissão de técnico de segurança do trabalho, prevê os seguintes critérios para o exercício desta atividade:

“Art. 2o - O exercício da profissão de Técnico de Segurança do Trabalho será permitido, exclusivamente:

I - ao portador de certificado de conclusão de curso de Técnico de Segurança do Trabalho, a ser ministrado no País em estabelecimentos de ensino de 2o grau;

II - ao Portador de certificado de conclusão de curso de Supervisor de Segurança do Trabalho, realizado em caráter prioritário pelo Ministério do Trabalho;

III - ao possuidor de registro de Supervisor de Segurança do Trabalho, expedido pelo Ministério do Trabalho, até a data fixada na regulamentação desta Lei.

Parágrafo único - O curso previsto no inciso I deste artigo terá o currículo fixado pelo Ministério da Educação, por proposta do Ministério do Trabalho, e seu funcionamento determinará a extinção dos cursos de que trata o inciso II, na forma da regulamentação a ser exercida.”

A referida legislação foi regulamentada pelo Decreto no 92.530/1986, o qual foi complementado pela Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) no 671/2021.

No rol de atividades previstas no artigo 130 da Portaria do MTP no 671/2021, a respeito da função de técnico em segurança do trabalho, constam as seguintes atribuições, dentre outras:

“Art. 130. As atividades do técnico de segurança do trabalho são:

I - informar ao empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho e orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização;

II - informar aos trabalhadores sobre os riscos da sua atividade e das medidas de eliminação e neutralização;

III - analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador e propor a eliminação ou o controle;

(...) XV - informar aos trabalhadores e ao empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes na empresa, seus riscos específicos, e as medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos;

XVI - avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador;”

Sendo assim, tratando-se de profissional de confiança do Juízo, conclui-se que o técnico em segurança do trabalho possui habilitação para produzir laudo técnico pericial judicial.

No mesmo sentido deve ser adotado em casos como o do presente feito.

Ademais, conforme se verifica do PPP (ID 175145873 – pág.7) constam 5 profissionais anotados no campo “RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS”, sendo dois deles identificados no campo “Registro Conselho de Classe” pelo CREA.

Assim, à vista do conjunto probatório acostado aos autos, possível o reconhecimento do labor especial no interstício questionado de de 01/01/2003 a 01/06/2006.

Desta feita, a decisão agravada não merece reparos no tocante ao reconhecimento dos períodos de atividade especial, embasada no conjunto probatório.”

Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Da mesma forma, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. ATIVIDADE ESPECIAL. PPP SUBSCRITO POR TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- O acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto à aptidão do PPP apresentado para fins de comprovação da especialidade do labor, solucionando a lide mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, ainda que adotando solução diversa da pretendida pelo embargante.

- Não configurada qualquer das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, incabível o acolhimento dos embargos de declaração com o propósito de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, apenas para fins de prequestionamento.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão